Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRLV. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em ausência de dolo e atipicidade quando as circunstâncias fáticas e as provas acostadas aos autos demonstram a utilização de CRLV sabendo que se tratava de documento falso.

2. Se o documento apresenta as principais características similares ao documento original e constatando-se a falsificação apenas após consulta ao sistema policial, inexiste falsificação grosseira e crime impossível.

3. Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.